Tribunal: TJMT
Processo: 1024266-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024266-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO MAZINI FAUSTINO - CPF: 986.613.701-59 (AGRAVANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024266-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO MAZINI FAUSTINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – PLEITO JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PREJUDICADO NESTA PARTE – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – DECISÃO DE RECONHECIMENTO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO OU MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DECISÃO ANULADA –
CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSE PONTO, PROVIDO O RECURSO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,

Se o juízo da execução deferiu a progressão de regime prisional almejada, resta prejudicado o recurso por perda superveniente do objeto.

No âmbito da execução penal, tratando-se da prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave, é imprescindível a observância da autodefesa e da defesa técnica antes de se promover o reconhecimento da falta grave, com seus consectários legais, a fim de preservar a ampla defesa e o contraditório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto por Adriano Mazini Faustino, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, no executivo de pena n. 0004956-33.2015.8.11.0008, que indeferiu o pedido de progressão de regime e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, em virtude da prática de falta grave.

Em suas razões, assevera que: 1) a decisão combatida fundamentou-se única e exclusivamente no ofício encaminhado pelo diretor da Cadeia Pública local (no 017/2020/CPBB/ORW), no qual constam informações acerca da prática, em tese, de falta grave pelo recuperando; 2) não houve processo disciplinar para apurar a infração, o que afronta a Súmula 533 do STJ; e 3) a declaração da perda dos dias remidos no patamar máximo foi realizada sem nenhuma fundamentação, além de ter sido incluídos dias que sequer foram homologados até a data da suposta falta grave.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja desconsiderada o reconhecimento da falta grave, por ausência de Processo Administrativo Disciplinar, progredindo o agravante ao regime semiaberto, bem como restaurando os dias remidos cuja perda foi declarada.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, no tocante ao pedido de progressão de regime, ao analisar os andamentos do executivo de pena, verifiquei que, a despeito da correta decisão do juízo
a quo –
ao indeferir o pleito por ausência de preenchimento do requisito subjetivo em 27-3-2020 –, já houve nova decisão proferida em 26-3-2021, na qual foi deferida a progressão de regime para o semiaberto em favor do agravante.

Destarte, no que tange à almejada progressão de regime prisional, resta prejudicado o recurso, em face da perda superveniente do objeto.

Lado outro, quanto à falta grave reconhecida – que resultou na declaração da perda de 1/3 dos dias remidos –, depreende-se dos autos que, após o pedido de progressão de regime realizado em 25-11-2019, o juízo da execução solicitou o atestado carcerário ao Diretor da Cadeia Pública de Barra do Bugres, o qual noticiou, em 27-1-2020, que
“em relação ao comportamento carcerário o recuperando possui registro de agressão contra companheiro de cela, conforme Boletim de Ocorrência n. 297981/2019”
.

Diante desta informação, o magistrado abriu vistas ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 112, § 2o, da Lei n. 7.210/84.

Em 11-2-2020, o Ministério Público se manifestou
“pelo indeferimento do benefício da progressão de regime, tendo em vista que o atestado de conduta carcerária informou má conduta do recuperando”
. Além disso, requereu a expedição de ofício ao Diretor da Cadeia Pública local,
“a fim de apresentar informações quanto a falta grave praticada pelo recuperando Adriano Mazini Faustino, como por exemplo,
se houve a abertura de procedimento administrativo disciplinar para sua apuração
”
[mov. 11 – SEEU].

Concluso o feito, o juízo da execução proferiu, em 27-3-2020, decisão indeferindo o pedido de progressão de regime, e revogando 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir do reeducando, incidentes do início efetivo dos trabalhos realizados até a data de 04/10/2019.

Colho de excerto da decisão:

“De proêmio, analisando os autos, pode-se inferir que o reeducando cometeu falta grave, agredindo o companheiro de cela, conforme se observa do ofício no 017/2020/CPBB/orw e documentos que o acompanham, aportado aos autos pelo Diretor da Cadeia Pública local (Mov. 7 - SEEU).

Incontroversa a falta grave cometida, há que se analisar o art. 127, da Lei 7.210/84, que assim dispõe:

“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”

Denote-se, conforme referido dispositivo legal, que em cometimento de falta grave pelo reeducando, o mesmo poderá ter revogado até 1/3 dos seus dias remidos, por decisão do Juiz competente, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

[...] Saliente-se ainda, que referido montante não se incide apenas nos dias já remidos, mas também nos que, trabalhados pelo recuperando, ainda não foram remidos, até a data do fato. [...]

Desta feita, claro que a incidência da norma deve ocorrer tanto nos dias já declarados remidos, quanto nos que porventura ainda o seriam, observando-se, por óbvio, o critério temporal da ocorrência da falta grave, que no caso dos autos se deu em 04/10/2019, data a qual o reeducando agrediu o companheiro de cela.

[...] No caso vertente, anoto que a natureza da falta apurada é grave, eis que este agrediu o companheiro de cela, bem como pode-se aferir que as consequências do fato resultaram em algo grave, visto que houve ofensa à integridade física de outro detento.

Assim, entendo por revogar 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir do reeducando, do início dos trabalhos efetuados a título de remição até a data de 04/10/2019, data de descoberta da falta grave cometida.

Dito isto, no que tange ao pedido de progressão para o regime semiaberto, anoto que, observando o atestado carcerário aportado aos autos, verifica-se que o recuperando possui o mencionado registro de agressão contra o companheiro de cela.

Outrossim, em consonância com o parecer ministerial, vislumbro que não restou preenchido o requisito subjetivo, qual seja, a boa conduta carcerária, elemento indispensável à concessão do benefício ora pleiteado, nos termos do estabelecido pelo artigo 112, §1o, da Lei no 7.210/84.

[...] Diante de tais considerações, ausente o requisito subjetivo, INDEFIRO o pedido de progressão de regime de pena formulado em favor do condenado e, por consequência, determino o reinício da contagem do tempo para fins de progressão de regime, ante o cometimento de falta grave pelo apenado[1], que terá como marco inicial a data de descoberta desta (04/10/2019).

Ademais, REVOGO 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir do reeducando, incidentes do início efetivo dos trabalhos realizados até a data de 04/10/2019”
[mov. 14 – SEEU].

Contra essa decisão se insurge a defesa, pois, a seu entender, não foram observadas as garantias constitucionais da
ampla defesa
e do
contraditório
, já que a falta grave foi reconhecida sem a abertura de processo administrativo disciplinar para a sua apuração.

Após ponderar de maneira acurada os atos processuais praticados no curso do processo executivo de pena, entendo que assiste razão ao agravante.

De fato, no respeitante à prática do fato definido como crime doloso no curso da execução,
não
houve manifestação por parte da defesa técnica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1378557/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de ser imprescindível sua instauração, assegurando ao apenado o direito de ser assistido por advogado ou defensor público,
a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa
.

Não desconheço que, em
04/05/2020
, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral
, o RE no 972.597/RS, relatado pelo Min. Luís Roberto Barroso, assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA EM JUÍZO NA QUAL ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
.

2. No sistema de jurisdição una,
o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa
.

3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação.

4. Desse modo,
a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa
(art. 5o, LIV e LV, da CF) como torna
desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência
de que cuida o art. 37 da Constituição Federal.

5.
Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese
:
“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

Todavia, no caso dos autos incorreu a abertura de PAD no âmbito administrativo do sistema prisional, nem a realização de audiência de justificação, tendo o juízo da execução se contentado apenas com a manifestação do Ministério Público, sem oportunizar sequer o contraditório à defesa antes de reconhecer a perda de dias remidos por conta da falta grave, não apurada ou justificada.

Colho da jurisprudência:

A prática de
fato definido como crime doloso é prevista como falta grave no artigo 52 da Lei no. 7.210/84
e enseja a regressão para o regime prisional mais gravoso, consoante determinação contida no artigo 118, inciso I, daquele mesmo diploma legal, não se exigindo, para tanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória,
se respeitado o direito à ampla defesa
,
exercido em audiência de justificação
e
por defesa técnica
”
[TJMT, N.U 0000435-31.2014.8.11.0024, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017].

“[...] É nula a decisão que,
reconhecendo a prática de falta grave
, consistente no descumprimento das condições impostas em audiência admonitória, determinou a regressão definitiva de regime prisional
sem a prévia oitiva do condenado
”
(AgExPe, 111307/2012, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 21/05/2013, Data da publicação no DJE 04/06/2013).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, no ponto conhecido,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a decisão proferida em 27-3-2020,
e determinar que o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres realize audiência de justificação, assegurando o contraditório e a ampla defesa, deliberando,
a posteriori
, sobre a prática da falta grave e seus
consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021